Tribunal: STF
Processo: HC 209777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luis Urbano Silva Nogueira, em favor de M.C.C, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 709.679/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por L U S N, em favor de M C C, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Silvério da Silva, relator do habeas corpus n. 2276724-95.2021.8.26.000. 



    Em tal decisum, acostado às fls. 109, e-STJ, indeferiu-se a concessão de efeito suspensivo ao writ impetrado na origem, sob o fundamento de que os argumentos tecidos na oportunidade revelariam indevido pedido revisional. 



    Na inicial do presente habeas, o impetrante aduz, em síntese, que: a) competia ao alimentado, já maior de idade, comprovar que a frequência a curso superior, o que não teria ocorrido; b) é desproporcional e anti-isonômica a fixação do dever de prestar alimentos apenas à ora paciente, e não ao genitor do alimentado. 



    Pede, ao fim, a suspensão da ordem de prisão determinada pelo juízo de primeiro grau ou a adoção de medidas alternativas, como o protesto da devedora ou suspensão dos cartões de crédito. ” (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 2.12.2021. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Pede a superação da súmula 691.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Com efeito, verifica-se que a prisão civil da devedora de alimentos decorre do não pagamento das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação de execução. Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho da decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, acostada à fl. 100, e-STJ: 



    Ante ao exposto, pelo não pagamento do débito alimentar referente às três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da execução e as que venceram no curso do processo (Súmula 309 STJ) decreto a prisão do executado acima qualificado pelo prazo de 30 dias 



    Destaque-se, por oportuno, que o aludido inadimplemento sequer é questionado pela paciente. 



    Trata-se, pois, de providência que respeita o teor da Súmula 309 do STJ, segundo a qual “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.



    2.1. Assevera-se, ademais, que as alegações pertinentes à desproporcionalidade da fixação de pensão alimentícia a ser paga unicamente pela mãe do alimentado, bem como à ausência de prova de que o exequente cursaria ensino superior, demandam dilação probatória para sua avaliação. ” (eDOC 4)



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente